Tribunal: TJDFT
Processo: 0713654-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713654-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A, ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO ESTELAMAR DE SOUZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ITAU SEGUROS S/A e outro contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 45838415). Em suas razões, os agravantes alegam que: 1) o juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício para o Hospital de Câncer de Barretos com o objetivo de exibir o prontuário médico do de cujus, a fim de apurar a preexistência da doença à contratação do seguro; 2) é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere expedição de ofício para exibição de documentos, independentemente de o pedido ter sido formulado por mero requerimento no mesmo processo e não em ação incidental ou incidente processual; 3) para fins de cabimento do agravo de instrumento com base no art. 1.015, VI, do Código de Processo Civil, pouco importa como se deu o pedido de exibição de documentos ou qual remédio processual utilizado, se foi por resolução de um incidente processual, de uma ação incidental ou de um mero requerimento formulado no próprio processo; 4) o recurso também é cabível com base na tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois há urgência e prejuízo grave as partes; 5) houve evidente cerceamento de defesa, porque o prontuário médico é documento particular e, portanto, só pode ser apresentado pelo paciente ou mediante ordem judicial; 6) somente com a análise desses documentos médicos é que se poderá dirimir a controvérsia dos autos, qual seja, se a doença da segurada é ou não preexistente à contratação do seguro. Requerem, ao final, a retratação da decisão agravada. Caso não seja esse o entendimento, o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Preparo isento (art. 265, § 1o, do RITJDFT). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá realizar o juízo de retratação da decisão recorrida: "Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Após análise mais detida da questão, observo que os fundamentos apresentados pelos agravantes sobre o cabimento do recurso são relevantes. Na hipótese, o juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Hospital do Câncer de Barretos, pois já haviam sido apresentadas provas documentais necessárias para solucionar o deslinde da demanda. A decisão impugnada pelo presente agravo interno não conheceu do recurso, sob o fundamento de que não caberia agravo de instrumento de decisão que indefere produção probatória. Todavia, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que cabe agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inciso VI, do CPC, da decisão que verse sobre a exibição ou posse de documento ou coisa, inclusive o pedido pode ser realizado por simples requerimento de expedição de ofício, sem a necessidade de instauração de incidente processual ou de ação incidental (arts. 396 e 404 do CPC). A propósito, registre-se o seguinte julgado: “CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEU PODER. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, VI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PERMITIR QUE A PARTE SE DESINCUMBA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCLUSÃO NO PROCESSO JUDICIAL DE DOCUMENTOS EM PODER DA OUTRA PARTE OU DE TERCEIRO QUE PERMITE O CUMPRIMENTO DO ENCARGO. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE A DECISÃO QUE RESOLVE A EXIBIÇÃO NA MODALIDADE DE INCIDENTE, AÇÃO INCIDENTAL OU MERO REQUERIMENTO NO PRÓPRIO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DO MEIO UTILIZADO PARA SE BUSCAR A EXIBIÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO CONTEÚDO DECISÓRIO. (...) 4- A regra do art. 1.015, VI, do CPC/15, tem por finalidade permitir que a parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente, inclusive mediante a inclusão, no processo judicial, de documentos ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probandi e que não possam ser voluntariamente por ela apresentados. 5- Partindo dessa premissa, a referida hipótese de cabimento abrange a decisão que resolve o incidente processual de exibição instaurado em face de parte, a decisão que resolve a ação incidental de exibição instaurada em face de terceiro e, ainda, a decisão interlocutória que versou sobre a exibição ou a posse de documento ou coisa, ainda que fora do modelo procedimental delineado pelos arts. 396 e 404 do CPC/15, ou seja, deferindo ou indeferindo a exibição por simples requerimento de expedição de ofício feito pela parte no próprio processo, sem a instauração de incidente processual ou de ação incidental. 6- Hipótese em que o requerimento da seguradora era a expedição de ofício para agente financeiro, que é terceiro, para que ele apresente documentos comprobatórios do vínculo dos autores com o sistema financeiro de habitação e dos riscos cobertos pela apólice que poderiam, em tese, acarretar a exclusão do dever de indenizar ou a atribuição do dever de indenizar a outra seguradora, e que foi liminarmente indeferido pelo magistrado de 1o grau em decisão interlocutória que versou sobre a exibição do documento. 7- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1798939/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data do Julgamento 12/11/2019, DJe 21/11/2019)” – grifou-se. Nesse sentido, destaque-se também julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. LUCROS CESSANTES. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO. SEM INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1015, INC. VI, DO CPC). PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Consoante abalizada jurisprudência do STJ, 'a referida hipótese de cabimento abrange a decisão que resolve o incidente processual de exibição instaurado em face da parte, a decisão que resolve a ação incidental de exibição instaurada em face de terceiro e, ainda, a decisão interlocutória que versou sobre a exibição ou a posse de documento ou coisa, ainda que fora do modelo procedimental delineado pelos arts. 396 e 404 do CPC/15, ou seja, deferindo ou indeferindo a exibição por simples requerimento de expedição de ofício feito pela parte no próprio processo, sem a instauração de incidente processual ou de ação incidental" (REsp 1.7939/SP), 3o Turma, rel. Min Nancy Andrighi, Dje 21/12/2019) -(grifo nosso). (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376195, 07094071920208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021)” – grifou-se. Logo, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso VI, do CPC, pois a decisão versou sobre a exibição de documento - prontuário médico do de cujus - em posse no Hospital do Câncer de Barretos. Ademais, não há a necessidade de instauração de incidente processual ou de ação incidental (arts. 396 e 404 do CPC) para o conhecimento do recurso com base no referido inciso, basta simples requerimento de expedição de ofício feito pela parte no próprio processo. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O art. 370 do CPC dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Na sequência, o parágrafo único prevê: “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Assim, por ser o destinatário principal da prova, cabe ao julgador, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante do acervo já produzido pelas partes. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES. 1. Não se verifica ofensa ao artigo 535 do CPC/73 quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção. Aplicação da Súmula 83 do STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1362696/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 23/06/2021)”. – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DE IMAGENS. PROVA DESNECESSÁRIA OU INÚTIL. DESPESAS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS E GUIAS DE SERVIÇO DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371, CPC). E caso entenda que os elementos carreados são suficientes para a formação do seu convencimento e que aqueles que se deseja produzir mostram-se impertinentes para o fim que se persegue - inútil ou protelatório - poderá antecipar o julgamento de mérito (art. 355, CPC), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. 2. No caso, o magistrado a quo demonstrou a impertinência das provas testemunhal e de imagens de vídeo, cujo escopo era comprovar o pagamento das despesas hospitalares com cartão de crédito de terceiros e a hora que o paciente teria se evadido do hospital. Ocorre que a quitação da dívida se comprova com o termo de quitação, no caso, a nota fiscal ou até a fatura do respectivo cartão de crédito. Diante da necessidade de permanência do paciente em box de emergência para o recebimento de medicação, ainda que por prazo inferior a 24 horas, não afasta o direito do hospital de cobrar a diária pelo tempo em que paciente permaneceu em suas instalações sob observação e tratamento. (...)6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1693589, 07236860420208070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023)”. – grifou-se Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento para a obtenção de pagamento de indenização securitária e quitação do saldo devedor do financiamento de veículo em razão do falecimento da autora. A seguradora, ora agravante, alega que a segurada contratou seguro prestamista em 07/04/2020 e declarou que estava em perfeito estado de saúde. Todavia, a beneficiária omitiu que estava em tratamento de câncer em 2014 e recidiva em 2018. Requer a expedição de ofício ao Hospital do Câncer de Barretos para averiguar se a doença que ocasionou o falecimento da segurada é preexistente à contratação do seguro. Na decisão saneadora (ID 146915175 dos autos originais), o juízo fixou como ponto controvertido a questão da doença preexistente da segurada e intimou o espólio autor para provar se “a Sra. Estelamar já estava curada do câncer, quando contratou o seguro, bem como que ela morreu de causas naturais, e não do câncer.”. O espólio, por sua vez, juntou 372 páginas referentes aos prontuários médicos da segurada no Distrito Federal (ID 149739447), no Hospital de Amor de Barretos (IDs 149739452 a 149739470) e no Hospital de Câncer de Barretos (ID 149739480). O juízo intimou a seguradora/agravante para se manifestar sobre os documentos juntados e esclareceu que, após a manifestação, seria analisada a pertinência da expedição de ofício ao Hospital do Câncer de Barretos. O Itaú argumentou que – com base nos documentos juntados – a negativa de pagamento administrativo foi devida e não fez qualquer ratificação no pedido de expedição de ofício. O referido pedido foi indeferido na decisão agravada, sob o fundamento de que já haviam sido apresentadas provas documentais necessárias para solucionar o deslinde da demanda. Transcreve-se trecho da decisão na parte que interessa: “INDEFIRO, assim, o pedido de expedição de ofício formulado pela parte ré no ID 149110114, o que faço com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que já apresentadas as provas documentais necessárias ao deslinde da demanda.” (ID 152889313 dos autos originais) – grifou-se. A princípio, os documentos juntados pelo agravado – quase 400 páginas de prontuários médicos, inclusive os do Hospital do Câncer de Barretos - são suficientes para elucidar a controvérsia, de modo que não haveria nenhuma utilidade prática na produção da prova postulada, conforme ressaltado na decisão agravada. Assim, fundamentadas as razões de seu convencimento, pode o juiz julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. À Secretaria para alterar a classe judicial. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator